Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017137-25.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ZULMIRO DE SOUZA - CPF: 174.027.191-20 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ZULMIRO DE SOUZA (AGRAVADO), ZULMIRO DE SOUZA - CPF: 174.027.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 110 E 778, § 1o, II, DO CPC. SÚMULA 392 DO STJ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme dispõe a Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença em embargos, para correção de erro material ou formal, sendo vedada a alteração do sujeito passivo da execução.

2.

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o devedor já era falecido ao tempo do ajuizamento da ação, dado que a morte extingue a personalidade jurídica e, consequentemente, a capacidade processual.

3.

A ausência de legitimidade passiva do falecido impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra a decisão monocrática, que negou provimento à apelação cível interposta em face de
ZULMIRO DE SOUZA.

Nas razões recursais, o município agravante sustenta, embora o falecimento do devedor tenha ocorrido antes mesmo do ajuizamento da ação, deve lhe ser concedida a oportunidade de regularizar o polo passivo, uma vez que, tratando-se de falecimento da parte executada, a sucessão se dará pelo seu espólio, nos termos dos artigos 110 e 778, § 1o, II, ambos do CPC.

Assevera a possibilidade do redirecionamento do executivo fiscal para o espólio do apelado, ora agravado, mencionando o regramento insculpido no art. 186, II, do CTN, que confere, ao contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, o dever de comunicar à Fazenda Pública Municipal, fato que altere a obrigação tributária.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a decisão monocrática
, que negou provimento à apelação cível interposta em face de
ZULMIRO DE SOUZA.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, §3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para negar provimento ao agravo.

De outro lado, compete ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não são capazes de infirmar a conclusão exarada na decisão monocrática
, que negou provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, o processo relativo à execução fiscal ajuizada
em face de
ZULMIRO DE SOUZA,
em razão de seu óbito ter ocorrido antes da propositura da demanda.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior, até a prolação da sentença em eventuais embargos opostos, é permitido à Fazenda Pública promover a substituição da certidão de dívida ativa (CDA), quando for necessário para corrigir erro material ou formal, sendo, em qualquer caso, vedada a alteração do sujeito passivo da execução.

Nesse sentido, orienta-se o verbete da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Outrossim, não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o devedor já era falecido ao tempo do ajuizamento da ação, dado que a morte extingue a personalidade jurídica e, consequentemente, a capacidade processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido.
(STJ, REsp n. 1.655.422/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017).

No voto condutor do aresto, o eminente Relator Ministro Herman Benjamin assim consignou:

(...)
A pretensão de
substituição do sujeito passivo
da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).

Vale destacar que o
redirecionamento
da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

Assim,
se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido
, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há que se falar
em substituição da Certidão de Dívida Ativa
, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. (...)”
(Sem grifo no original)

A informação consignada no registro extraído do Sistema INFOSEG (id. 170380384) da conta de que o executado faleceu no ano de 1989, ou seja, mais 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação, que se deu em 31/12/2019.

Logo, mostra-se inadmissível o redirecionamento do feito constritivo ao espólio, como pretende o agravante.

Registre-se, por oportuno, que a substituição processual, prevista no artigo 110 do CPC, diz respeito aos casos em que o falecimento da parte ocorre durante o curso processo, o que não se verifica na hipótese em exame.

Nessa linha de intelecção, tendo a execução sido ajuizada em face de devedor já falecido, desprovido, portanto, de capacidade processual, é de rigor a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,

mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024